Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. ATO JUDICIAL QUE NÃO INOVOU. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível.
2. No caso, a decisão que indeferiu pedido de exibição de documentos não foi proferida no pronunciamento impugnado, mas em decisão anterior. Diante disso, o prazo final para insurgência em face do indeferimento da exibição de documentos ocorreu em 26/02/2024, mas o recurso foi interposto somente em 23/04/2024.
3. Lado outro, o ato judicial objeto do recurso em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente e o indeferiu a liminar rejeitada anteriormente. Portanto, o ato recorrido tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.